Tribunal: TJDFT
Processo: 0753478-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0753478-70.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSIANIA PEREIRA DE SOUSA AGRAVADO: UNIDAS LOCADORA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Josiania Pereira de Sousa contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e reparação de danos morais n. 0724433-58.2024.8.07.0020 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado por ela (id 218038340 dos autos originários). A agravante narra que alugou um veículo da agravada pelo prazo de doze (12) meses no valor de R$ 2.831,83 (dois mil oitocentos e trinta e um reais e oitenta e três centavos) mensal. Relata que o contrato deveria vigorar até maio de 2025, mas houve a sua resolução em 11.9.2024, após apenas quatro (4) meses de vigência. Acrescenta que o motivo da resolução foi um problema com o cartão de crédito, que culminou em seu cancelamento e gerou o atraso de duas (2) parcelas do contrato de locação. Afirma que manifestou interesse em regularizar o pagamento e dar continuidade ao contrato, mas a agravada resolveu unilateralmente o contrato. Destaca que foi obrigada a devolver o veículo e a pagar uma multa contratual de três (3) mensalidades do contrato, no valor de R$ 8.495,49 (oito mil quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta e nove centavos), correspondente a trinta e cinco por cento (35%) do valor restante do contrato. Alega que o percentual mencionado é abusivo e viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que regem as relações de consumo. Informa que a agravada inseriu sua dívida no valor de R$ 7.740,34 (sete mil setecentos e quarenta reais e trinta e quatro centavos) no sistema Serasa. Explica que esse valor refere-se a uma compensação, na qual considerou o valor de R$ 755,15 (setecentos e cinquenta e cinco reais e quinze centavos) como parte da mensalidade que havia sido paga. Sustenta que a agravada acusou-a de ter devolvido a chave reserva do veículo com avarias e cobrou um valor adicional de R$ 1.422,00 (mil quatrocentos e vinte e dois reais). Explica que possui vídeo que comprova a entrega de ambas as chaves do veículo em perfeito estado de funcionamento, bem como de outros objetos pertencentes ao automóvel. Ressalta que a agravada cobrou-a pelo excesso de quilometragem do carro alugado, mas ela efetuou o pagamento por reconhecer ser devido. Afirma que o contrato de locação possui cláusula contratual abusiva, referente ao percentual de trinta e cinco por cento (35%) do valor restante do contrato. Alega que as penalidades impostas pela agravada são excessivas e desproporcionais, bem como ferem os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual. Menciona o art. 51 do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que a multa deve guardar proporcionalidade com o tempo restante do contrato e com o valor dos serviços prestados efetivamente, de modo a não onerar o consumidor de forma excessiva. Transcreve julgados em favor de sua tese. Defende que a relação entre as partes é de consumo. Argumenta que o perigo de dano é evidente porquanto a manutenção de seu nome nos cadastros de inadimplentes compromete a sua capacidade econômica e social, impede-a de realizar operações financeiras e afeta negativamente a sua honra. Destaca que o deferimento da liminar requerida não acarretará prejuízo irreversível à agravada. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes até o julgamento final deste agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 67317113). É o breve relatório. Decido. O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que os seguintes pressupostos cumulativos estejam evidenciados: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os pressupostos supramencionados estão ausentes. O art. 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade do direito seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória sem o devido contraditório. Extrai-se dos autos originários que as partes celebraram contrato de aluguel do veículo Nivus Highline 1.0 pelo período de doze (12) meses no valor de R$ 2.831,83 (dois mil oitocentos e trinta e um reais e oitenta e três centavos) mensal (id 217931461 dos autos originários). O instrumento contratual determina que o locador deve manter a locadora atualizada sobre quaisquer alterações dos dados do cartão de crédito para pagamento, sob pena de incidência dos encargos contratuais e resolução unilateral e imediata do contrato. A cláusula 11.6 prevê a hipótese de resolução e aplicação de multa correspondente à somatória de três (3) parcelas mensais do valor da locação em caso de devolução do veículo antes do término do prazo de locação (id 217931461 dos autos originários): 10.2. A LOCATARIA devera manter a LOCADORA atualizada sobre quaisquer alterações dos dados do cartão de crédito utilizado para pagamento, sendo certo que na hipótese de não autorização de pagamento pela Operadora do Cartão de Crédito e consequente inadimplemento dos valores previstos nesta Clausula, ocorrera a incidência dos encargos previstos na Clausula 10.6 abaixo, sem prejuízo de a LOCADORA, a seu critério, optar pela rescisão imediata do Contrato, cobrando, inclusive, a multa rescisória prevista no presente Contrato. (...) 11.6. Caso a LOCATARIA opte por devolver o veículo antes do término do prazo do contrato de locação, arcara com uma multa contratual correspondente a somatória de 03 (três) parcelas mensais relativas ao valor da locação, sem prejuízo de eventuais perdas e danos apurados. Se eventualmente o prazo para término da vigência do contrato de locação for inferior a 04 (quatro) meses, o valor da multa contratual pelo término antecipado do contrato será correspondente ao número de parcelas faltantes para pagamento. Em caso de caso de cancelamento do Contrato antes da retirada do veículo fica a LOCATARIA desde já ciente que não terá direito a restituição da primeira parcela paga a título de sinal de negócio. A agravante afirma que teve um problema com seu cartão de crédito, o que levou à resolução do contrato de locação do veículo e à aplicação de multa correspondente a três (3) parcelas de aluguel. Esse fato está de acordo com a previsão contratual supracitada. O incipiente momento processual não revela qualquer irregularidade na resolução contratual realizada pela agravada, bem como na aplicação de multa. Os elementos probatórios existentes nos autos até o momento presente são insuficientes para a comprovação inequívoca da abusividade alegada, da aferição da boa-fé da agravante e de eventual existência de vícios de consentimento. Essas matérias devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida pela agravante nos autos originários. O aprofundamento nas provas dos autos é descabido em sede de agravo de instrumento. As provas apresentadas deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. Veja-se entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. TRANSFERÊNCIA A TERCEIROS. FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente qualquer dos requisitos deve ser indeferida a medida de urgência. 2. As alegações de fraude dependem de formação do contraditório e análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, o que impede a concessão da antecipação de tutela pretendida. Precedentes. 3. Não se sustenta a alegação de existência de dano irreparável ou de difícil reparação, visto que, em que pese os descontos realizados na conta da agravante, decorrentes do empréstimo objeto de litígio, a agravante aufere renda mensal suficiente a manter sua subsistência e poderá reaver todos os valores, considerando que o banco agravado é instituição com reconhecida capacidade financeira, se assim restar decidido. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1394702, 07344944320218070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 26.1.2022, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 8.2.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO COM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FRAUDE DE TERCEIRO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. Para melhor elucidação do direito postulado, impera que se apure em maior dilação probatória as questões suscitadas pelo agravante, as quais, à míngua de suficientes elementos de provas, são inviáveis de serem constatadas minimamente em sede de cognição superficial. 3. Constatada a necessidade de dilação probatória para verificação das questões referentes à inexistência de débito e fraude praticada por terceiros, inviável se mostra o enfrentamento dessas questões em sede perfunctória, situação esta que obsta a concessão da medida liminar vindicada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1153674, 07177758820188070000, Relator: Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, Data de Julgamento: 21.2.2019, Publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 26.2.2019. Página: Sem Página Cadastrada.) O exame do perigo de dano é prescindível porquanto ausente a probabilidade do direito e ambos são requisitos cumulativos. Concluo que os argumentos da agravante não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator